Tribunal: TJPA
Processo: 0803559-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803559-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON LOPES ALEIXO

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS.
129, §13, E 147,
CAPUT
, AMBOS DO CPB, C/C ART. 7º, INCS. I E 11, DA LEI Nº 11.340/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva do coacto se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso sob exame.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.
Por fim, conclui-se ser incabível a substituição da prisão preventiva do paciente por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de se encontrar presentes os requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, quais sejam, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, as circunstâncias específicas supra narradas demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
, a qual deve-se considerar e respeitar por se encontrar próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.
Acerca da possibilidade de aplicação de fiança, equivoca-se o impetrante, já que o paciente foi denunciado, também, pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, do CPB, e não só no delito de leões corporais, como bem quer fazer entender, cujas penas somada extrapolam os 4 anos, restando incabível a presente pretensão .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Everton Lopes Aleixo, contra ato do douto Juízo do

Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA
,
nos autos do processo
nº 0800191-95.2022.8.14.0221
.

Consta da impetração
, em síntese, que o paciente está sendo acusado
de lesões corporais decorrente de violência doméstica, denunciado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, §13, e 147,
caput
, ambos do CPB, c/c art. 7º, incs. I e II, d lei nº 11.340/06.

Alega que o acusado se envolveu em uma discussão com sua
companheira e acabou ocorrendo em vias de fato, em razão do uso indevido de bebidas alcoólicas.

Afirma que o paciente é portador do CID F 20.3, conforme atestado de
saúde mental anexo, e não pode ingerir bebida alcoólica, sob pena de se tornar agressivo, visto que elimina os efeitos da medicação, e que vem recebendo mensagens de WhatsApp da vítima mesmo ela sabendo que existe uma medida protetiva em seu favor, na qual reconhece que o paciente faz tratamento psiquiátrico, inclusive constando uma declaração da própria vítima que gerou tal transtorno processual.

Esclarece que o paciente é pessoa simples, honesta e beneficiário de
um LOAS – BPC por deficiência mental, não ofertando qualquer risco nem para a sociedade, nem para a família que um dia constituiu, pois jamais suportaria o peso de ter contra si, a distância de sua companheira, razão pela qual, a medida da prisão preventiva não se faz necessária.

Ressalta que não se vislumbra no decreto cerceador, qualquer referência
aos requisitos dos artigos 311 e 312 do CPPB, ou seja, não há qualquer justificativa para a manutenção da prisão preventiva do requerente, ou seja, o decreto padece de motivação e de razoabilidade, já que a medida excepcional exige que a liberdade do acusado deixe de garantir a ordem pública; atrapalhe a conveniência da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, situações que não são
vislumbradas nos autos.

Informa que a dependência de remédios controlados tem se tornado um
grande desafio para sua família, já que resulta em significativo número de problemas médicos, psicológicos e sociais.

Narra, ainda, o ilustre causídico, que o paciente é primário (não tem condenação), tem família
constituída, bem como, possui residência fixa no distrito da culpa, inexistindo, pois, motivos para que sua prisão preventiva seja mantida, já que tal fato, por si só, autoriza a concessão de sua LIBERDADE PROVISÓRIA ou SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, conforme expressa o art. 319 do CPPB, sendo, aliás,
data venia
, um direito adquirido pelo requerente.

Aduz que, no que tange ao princípio da proporcionalidade vale citar que se
trata de um princípio constitucional implícito, porque, apesar de derivar da Constituição, não consta nela expressamente. Que proporcionalidade dá uma conotação de proporção, adequação, medida justa, prudente e apropriada à necessidade exigida pelo caso presente.

Alude que dada a natureza de direito fundamental da presunção de
inocência, se faz necessário justificar sua restrição pela real e concreta necessidade de se assegurar a eficácia do processo penal, requisito este, vital para que então seja decretada a prisão preventiva.

Conclui que devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a

expedição

de

SALVO

CONDUTO
, LIMINARMENTE, para que o paciente possa participar presencialmente da audiência 08 de março de 2023, preservando o direito fundamental da liberdade física dele, nos termos do artigo 660, §4°, do Código de Processo Penal.

Por fim e após as
formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade ou substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPPB.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

13084608
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID

13199771
, a Autoridade Coatora, após relato acerca da marcha processual, prestou as informações de praxe,
in

verbis
:

“O

Delegado

de Polícia

do

Município

de

Magalhães

Barata
protocolou perante este Juízo pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, nos termos da Lei nº 11.340/2006, informando que a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e comunicou que teria sido agredida pelo réu com socos, chutes e tapas, e ainda ameaçou matá-la com uma faca

de caça que estava

em suas mãos,

sendo que
somente não cumpriu a ameaça porque a vítima fugiu pela janela, tendo sido alcançada, contudo, pelo acusado, momento em que gritou por socorro, sendo acudida pela sua vizinha. Diz ainda que nesse momento conseguiu correr juntamente com seus dois filhos menores, de 11 e 13 anos de idade, para dentro do mato e lá permaneceram escondidos por cerca de 30 (trinta) minutos, indo em seguida para a casa de seu genitor e procurou a Polícia Militar, a qual foi até o local, porém não encontrou o réu, pois este já tinha fugido para o mato. Por fim, a vítima disse ter ficado com hematomas no olho esquerdo, no braço e na cabeça.

Na sequência, no dia 06/09/2022, o Delegado de Polícia concluiu
o relatório do inquérito policial indiciando o réu pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147, do Código Penal, e, diante da gravidade do caso de violência doméstica em apreço, e pelo fato de o suposto agressor ser contumaz nessa espécie de delito, representou pela decretação da sua prisão preventiva

Este Juízo, em decisão proferida em 19/09/2022, decretou a
prisão preventiva do paciente e aplicou as medidas protetivas requeridas, nos seguintes termos:

(...).

Consta dos autos pedido de revogação da prisão preventiva com
substituição por outras medidas cautelares e arbitramento de fiança.

Em seguida, o Ministério Público apresentou denúncia contra o
indiciado, nos seguines termos;

(...).

Na mesma oportunidade, o Parquet manifestou-se
pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado:

(...).

Vindo os autos conclusos, indeferi o pedido de revogação da
prisão preventiva do Paciente e recebi a Denúncia do Órgão Ministerial, nos seguintes termos:

(...).

Por fim, informo que já consta dos autos a Defesa Preliminar do
acusado,
estando

o

processo

aguardando

a

realização

de
audiência de instrução, que foi designada para o dia 28/06/2023.

Como pode ser visto, Excelência, trata-se de crime de violência
doméstica contra mulher, constando dos autos boletim médico atestando as graves lesões sofridas pela vítima pelo Paciente, o qual tem se mostrado contumaz na prática de delitos contra pessoas do sexo feminino, estando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva em relação aos pacientes”
.

Nesta Instância Superior
, o 1] Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a impetração pugna pela concessão da ordem, por não vislumbrar a presença dos requisitos dos artigos 311 e 312, do CPPB, pelas condições pessoais favoráveis que diz ostentar o coacto e, ainda, pela possibilidade de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

- Da ausência de fundamentação idônea e requisitos da prisão preventiva

No caso sob exame, depreende-se que o Juízo
a quo
, em decisão proferida na data de 19/09/2022, decretou a custódia cautelar do paciente e aplicou as medidas protetivas requeridas pela Autoridade Policial, cuja transcrição já se encontra no bojo das informações prestadas pelo Magistrado do feito,
à ID 13199771
, por entender que a liberdade do coacto representa risco a garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Com efeito, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e à falta de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, já que em seu
decisum
o Magistrado primevo foi categórico em asseverar a presença de perigo gerado pelo estado de liberdade do coacto, já que o delito a ele imputado é de natureza grave, bem como é contumaz na prática de crimes contra mulheres.

Importa ainda destacar, que o paciente teve indeferido o pedido de revogação da sua prisão preventiva, em dezembro próximo passado, consoante se verifica das informações da Autoridade Coatora,
à ID 13199771
, quando assim fundamentou:

“ (...). Fundamento e decido.

Observo que a defesa do acusado não apresentou perante este Juízo qualquer fundamento que configure a ausência dos requisitos que autorizam a segregação cautelar do réu.

Pelo que se observa dos autos, o acusado e ora denunciado, estaria incurso nas sanções do crime de lesão corporal e ameaça no âmbito das relações domésticas (arts. 129, § 13, e 147, do CPB c/c Lei nº 11.340/06), tendo sido a vítima ouvida e requerido medidas protetivas de urgência, pois foi agredida e ameaçada com uma faca. Ademais, o boletim médico juntado aos autos, a princípio, além da prova testemunhal, demonstra que a vítima foi agredida, pois estava toda machucada.

Ademais, o acusado não atendeu à intimação para ser interrogado pela Autoridade Policial, e em que pese alegar que teria comparecido na Delegacia de Polícia no dia 09/09/2022 juntamente com seu advogado, e que o Delegado não estava presente, não há nos autos qualquer documento que demonstre ser verdadeira a sua afirmação
.

Portanto, verifico, com muito mais razão após a apresentação da denúncia, que ainda estão presentes os requisitos da prisão, já que há necessidade premente de se resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado EVERTON LOPES ALEIXO, bem como as medidas protetivas anteriormente deferidas por este Juízo”
.
GRIFEI

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, almeja a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou que seja arbitrado o pagamento de fiança, em razão da pena do crime de lesão corporal não ultrapassar 4 anos.

Destarte, pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível a substituição da prisão preventiva do paciente por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de se encontrar presentes os requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, quais sejam, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, as circunstâncias específicas supra narradas demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo
, a qual deve-se considerar e respeitar por se encontrar próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Acerca da possibilidade de aplicação de fiança, equivoca-se o impetrante, já que o paciente foi denunciado, também, pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, do CPB, e não só no delito de leões corporais, como bem quer fazer entender, cujas penas somada extrapolam os 4 anos, restando incabível a presente pretensão.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/04/2023